Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010530-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. A. LOG TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 26.836.482/0001-08 (APELADO), JULIO CESAR COELHO PALLONE - CPF: 240.333.169-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (APELADO), WILSON RIBEIRO SIPOLI - CPF: 327.225.759-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ASSISTENTE), SIDNEI VAILOES MARTINS - CPF: 917.454.382-20 (ASSISTENTE), JAMISON CAIO PEREIRA - CPF: 043.307.891-08 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
PRELIMINAR REJEITADA
– CHOQUE ELÉTRICO – CAMINHÃO QUE ENCOSTOU NOS FIOS DE ALTA TENSÃO E PROVOCOU O ACIDENTE – UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PELA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – CICATRIZ RECONHECIDA NA PERÍCIA – DANO ESTÉTICO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – COBERTURA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A legitimidade passiva é reconhecida quando imputados ao réu os fatos narrados na inicial.

Se a testemunha comprova que a vítima estava usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de forma adequada, o dano estético sofrido em razão do choque elétrico causado pelo caminhão da empresa ré deve ser indenizado.

O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

Não há condenação da seguradora litisdenunciada se a apólice exclui expressamente a cobertura do dano estético.

Para ter direito a danos morais, é necessário haver consequência fática capaz de provocar alterações graves ao direito de personalidade do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita. Não foi analisado o mérito da denunciação da lide promovida pela A. A. Log Transportes Ltda. contra Bradesco Auto/RE Cia de Seguros (apeladas).

O apelante argui a legitimidade passiva da empresa G10 Transportes Ltda. visto que contratou o serviço de carregamento da A. A. Log Transportes Ltda., portanto tem responsabilidade solidária.

Aduz que
“o motorista da empresa Log Transportes ao manobrar o veículo, não observou a sua volta e esbarrou no fio de alta tensão, a conduta do funcionário da empresa Apelada fez com que se abrisse um arco que percorreu de 2 a 3 metros, atingindo o Apelante”
.

Sustenta que a declaração da testemunha comprova que ele estava usando os Equipamentos de Proteção Individual no momento do acidente (capacete, luva de raspa, cinto de segurança, bota e escada emborrachada).

Afirma também que a perícia constatou a existência de
“cicatriz em fase lateral do hemitórax esquerdo, coxa esquerda e cotovelo esquerdo, adquiridas por lesão por descarga elétrica”
.

Ressalta que, independentemente do uso incorreto dos EPIs, a descarga elétrica teria acontecido de qualquer forma, pois servem apenas para amenizar os danos.

Assinala que o nexo de causalidade foi demonstrado uma vez que, se o motorista da Log Transportes não tivesse colidido com o caminhão no fio de alta tensão, o evento danoso não tinha ocorrido.

Consigna que faz jus à indenização por danos morais e estéticos pois sofreu alterações físicas irreversíveis,
“sendo constatado que o Recorrente está com diminuição de força e com sensação de formigamento em membro superior esquerdo,
além de ter ficado com
cicatriz na lateral do hemitórax esquerdo, coxa esquerda, e cotovelo esquerdo”
.

Em caso de não provimento do Recurso, pleiteia a isenção das custas e honorários advocatícios em virtude da concessão da gratuidade.

Os apelados A. A. Log Transportes Ltda e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentaram contrarrazões (ID. 149173983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante alega na inicial da Ação que propôs contra A. A. Log Transportes Ltda e G10 Transportes Ltda que em 18-7-2019,
“quando efetuava um serviço de instalação de internet em via pública, enquanto um funcionário da primeira veio a bascular a caçamba do caminhão encostando na rede elétrica de alta tensão que passou a corrente para o poste onde estava o Autor, vindo a ser eletrocutado, sendo socorrido por terceiros e levado para o Hospital dessa Cidade”
, tendo sofrido “
queimaduras de 1o, 2o e 3o grau na região dos arcos costais direito, cotovelos e perna na região da coxa”
.

Afirma que “
não consegue efetuar suas atividades laborativas como dantes, visto que conforme relatório médico acostado aos autos teve perda de força apresentando fraqueza de quadríceps na sustentação e extensão da coxa, além de sentir fadiga muscular”
.

Ressalta que
“o incidente deixou deformidades permanentes em seu corpo, além do dano estético, visto que, ficou com cicatriz na região dos arcos costais”
.

Busca indenização por danos morais e estéticos.

O feito foi julgado improcedente.

Da leitura da inicial não se infere nenhuma conduta atribuída especificamente à G10 Transportes Ltda.

O documento de ID. 149175857 não demonstra a relação supostamente existente entre as empresas, sendo inservível para o fim pretendido.

Posto isso, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva da G10 Transportes Ltda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na contestação, a empresa A. A. Log Transportes Ltda não nega o acidente; limita-se a dizer, em síntese, que o apelante não estava usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPis) adequados. No entanto, admite que, se ele estivesse devidamente protegido, os danos seriam apenas menores.

Nos memoriais que apresentou tenta mudar o contexto com declarações diferentes, inclusive de que não há prova de que o caminhão causou o acidente. Como são informações contraditórias, a defesa torna-se frágil.

O argumento de não utilização dos EPIs é insuficiente para afastar de plano o direito do autor às indenizações pleiteadas, pois os danos teriam acontecido de qualquer forma, apenas seriam reduzidos.

Ademais, a testemunha Sidnei declarou que estava presente na hora do acidente, pois trabalhava junto com o apelante, e confirma que ele fazia uso dos EPIs adequados para quem opera apenas com a fiação da internet.

Como a perícia confirma a existência de cicatriz “
em face lateral do hemitórax esquerdo, coxa esquerda, e cotovelo esquerdo”,
decorrente da descarga elétrica, nos termos narrados na inicial e no prontuário médico, o apelante faz jus à reparação estética (ID. 149173901, págs. 4 e 7).

A quantia de R$10.000,00 está em consonância com o disposto no
artigo 944 do CPC e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, a empresa responderá pela falha cometida e será desencorajada a repetir o ato, e a vítima será compensada pela lesão suportada, mas sem obter enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos morais, a
responsabilização civil tem amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de violar os direitos da personalidade da vítima, tais como angústia, tristeza, vexame, humilhação e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Diferentemente do que sustenta o apelante, não ficou comprovada a arguição de perda de força e de sensação de formigamento.

No laudo pericial constou o seguinte:

Em seu exame físico ortopédico, constata-se:

1)

Marcha normal;

2)

Movimentação ativa e passiva dos membros inferiores e superiores sem limitações e indolores;

3)

Não há atrofia ou deformidade visível;

4)

(...)

5)

As medidas de comprimento e de trofismo dos membros são equivalentes;

6)

Não há constatação de déficit de força.
(ID n. 149173901 – págs. 3/4)
.

No quesito n. 10 ficou assim registrado:

10. Em razão das lesões, está o autor total (100%) impossibilitado de exercer toda e qualquer atividade laboral ou praticar outros atos da vida cotidiana ou apenas possui limitação?

R: Não há qualquer limitação para o paciente periciado.
(ID n. 149173901 – pág. 6).

E mais:

Não foi constatada sequela.

O paciente apresenta-se com exame físico normal, lucido orientado no tempo e espaço.

Embora o paciente refira diminuição leve de força em membro superior esquerdo, não há exame de eletroneuromiografia do membro que possa comprovar qualquer alteração de condução nervosa que justifique a sensação de formigamento ou perda de força. Vide fotos anexas ao laudo pericial, o paciente encontra-se com movimentos livres e indolores, com trofismo preservado e aparentemente mantem a atividade laboral no mesmo nível de antes do acidente.
(ID n. 149173901 – pág. 10)

No seu depoimento pessoal o apelante admite, inclusive, que continuou trabalhando na mesma função de antes, tendo saído do emprego há apenas uma semana. E segundo a testemunha Sidnei, agora ele trabalha como entregador, mas nada o impede de exercer a mesma função de antes.

Por conseguinte, não se verifica nenhuma situação que justifique a reparação por danos morais.

Com a condenação ao pagamento de dano estético, deve-se apreciar eventual responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada.

Na apólice por ela apresentada há exclusão expressa de cobertura dessa modalidade de prejuízo (ID. 149175938).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para condenar a empresa A. A. Log Transportes Ltda a arcar com R$10.000,00 de dano estético, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Ante a sucumbência recíproca, distribuo os respectivos ônus em 50% para cada parte e fixo a verba honorária em 20% do valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Julgo improcedente a denunciação da lide e mantenho a sucumbência da denunciante (A. A. Log Transportes Ltda.) arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022